Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723111-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUGENIO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EUGENIO BEZERRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado pelo agravante na Ação de Obrigação de Fazer no 0722234-23.2024.8.07.0001 para suspender os descontos feitos pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. diretamente em sua conta corrente. Decisão de ID 60005414 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravante peticionou no ID 60507729 informando ter desistido da ação. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença homologando o pedido de desistência da parte autora, ora agravante, sendo necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2024 17:11:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador